Tribunal: STF
Processo: HC 202876
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Rafael Garcia da Silveira.



    Os impetrantes pedem:



    “a) A concessão de medida LIMINAR para assegurar ao ora Paciente e aos seus advogados constituídos o direito de acesso aos autos da ação cautelar 060 que tramita no STJ e também ao inquérito policial n. 1391/DF, e a obter as cópias pertinentes, relativas, ressalve-se, tão-somente às provas e diligências já concluídas, bem como lhe seja concedida a liberdade, pela prisão injusta e ilegal, nos termos da fundamentação, cessando assim o constrangimento ilegal que está sofrendo, bem como lhe seja restituída sua liberdade de locomoção.



    b) Após, espera-se a concessão definitiva da segurança, confirmando a liminar antes deferida” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Em 2/6/2021, a defesa do ora paciente requereu ao relator da Cautelar Inominada Criminal 60/DF, “COM MÁXIMA O URGÊNCIA, O ACESSO AOS AUTOS POR SE TRATAR DE RÉU PRESO” (documento eletrônico 15).



    Todavia, em 4/6/2021, o Ministro Francisco Falcão, Relator da referida cautelar, ao decretar as prisões temporárias, expedir mandados de busca e apreensão, e deferir medidas de afastamento de sigilos bancários, fiscais e telemáticos de investigados, requeridas pelo Ministério Público Federal, autorizou o levantamento do sigilo do referido procedimento “[...] após o cumprimento das medidas, ficando devidamente autorizado o acesso aos advogados representantes dos alvos das medidas aqui decretadas, desde que devidamente constituídos por instrumento de procuração juntado aos autos” (págs. 22-23 do documento eletrônico 17).



    Estabelece o art. 659 do Código de Processo Penal que, “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.



    É o que se verifica na espécie.



    No mesmo sentido, o art. 199 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “[se] pendente o processo de habeas corpus, cessar a violência ou coação, julgar-se-á prejudicado o pedido, podendo, porém, o Tribunal declarar a ilegalidade do ato e tomar as providências cabíveis para a punição do responsável”.



    Isso posto, julgo prejudicada a presente impetração, pela perda superveniente do seu objeto (art. 659 do CPP e art. 199 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator